Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DECISÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solange Santos de Oliveira, J.H.D.S., Anna Karla dos Santos e Anna Luisa dos Santos contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 86869875 do processo de referência) que, em ação de arrolamento ajuizada pelos agravantes, processo 0701975-82.2021.8.07.0010, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça nos seguintes termos: A Lei no 1.060/50 e o CPC/2015, que estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. No caso em tela, trata-se de ação de inventário, razão pela qual, em princípio, é irrelevante a análise quanto à hipossuficiência dos herdeiros, pois, havendo patrimônio suficiente, este responderá pelas despesas processuais. Além disso, o STJ tem entendimento segundo o qual a justiça gratuita somente deve ser deferida na ação de inventário quando o monte a ser transmitido é modesto. Não é o caso dos autos, cujo monte partilhável imóvel e automóvel. Assim, a presunção de hipossuficiência não se aplica às ações de inventário, visto que o requisito para análise do pedido de gratuidade é objetivo. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a hipossuficiência do espólio, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: (...) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. (...) Em razões recursais (Id 25451025, p. 3-9), os agravantes sustentam terem demonstrado o direito à obtenção da gratuidade de justiça. Ressaltam que a viúva Solange recebe mensalmente a quantia de R$ 2.492,00 e com essa quantia se mantém e sustenta os três filhos. Afirmam atenderem o critério de renda estabelecido pela Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF, o qual dizem ser considerado para o deferimento da benesse da justiça gratuita aos atendidos pelo referido órgão de assistência judiciária estatal para os necessitados. Ressaltam que a herança consiste em imóvel popular na cidade-satélite de Santa Maria – em que reside a família – e um automóvel Fiat Uno Mille 2012 avaliado em R$ 10.000,00. Argumentam dito monte não indicar disponibilidade financeira para pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento da família. Alegam não ser possível o indeferimento da gratuidade de justiça sem que haja motivos idôneos para negar a benesse, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, especialmente quando declarada a necessidade, segundo o art. 99, § 4o, do mesmo Código, tendo em vista o caráter pessoal do benefício e o dever de considerar a condição atual dos requerentes para deliberar sobre o pleito de concessão da benesse processual e não a futura derivada da procedência do pedido de partilha no arrolamento. Acentuam, com fulcro no art. 5o, XXXV e no art. 134, ambos da CF, a necessidade de eliminação de barreira econômica ao acesso à prestação da tutela jurisdicional pelo Estado para as pessoas carentes de recursos financeiros e atendidas pelo serviço prestado pela Defensoria Pública, segundo o propósito da reforma processual. Frisam destoar a decisão agravada da jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça. Aduzem a presença dos requisitos estabelecidos pelo art. 1.019, I, do CPC para a antecipação da tutela recursal, Ao final, requerem o recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo, porque presentes as suas condições e pressupostos, concedendo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo-se liminarmente o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante, oficiando se o juízo de origem determinando o recebimento da petição inicial. Preparo não recolhido, tendo em conta a impugnação feita à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Aprecio, desde logo, a questão relativa à gratuidade de justiça e o faço com fulcro no art. 101, § 1o, do CPC[1], por ser essa a única questão debatida no agravo de instrumento e sua resolução levará à dispensa, ou não, do preparo recursal. De início, cumpre consignar que, apesar de dispor o art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela parte agravante para obter a gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da CF[5] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[6] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[7], o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[8], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[9], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[10] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[11]. A afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A concepção de justiça gratuita traz consigo intimamente relacionada a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Legítima, portanto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros para obtenção da gratuidade de justiça. No presente caso, o i. juízo negou a concessão da benesse perseguida pela agravante com base nos bens objeto da ação de arrolamento ajuizada pelos agravantes com o patrocínio da assistência judiciária da Defensoria Pública do Distrito Federal: um bem imóvel e um veículo. Disse ser possível a concessão da justiça gratuita, quando o monte partilhável tiver modesta expressão financeira, mas nenhuma consideração concreta fez acerca dos bens que os agravantes pretendem partilhar. O magistrado, ao indicar os bens relacionados no arrolamento, não demonstrou, nas razões de decidir, os motivos para negar a gratuidade de justiça à agravante. Ignorou se tratar de bem imóvel destinado à família do falecido e o veículo automotor consistir em carro popular usado em que o valor estimado de venda, segundo indicam os recorrentes, gira em torno de dez mil reais. O acervo de bens partilhável, isoladamente, não indica disponibilidade financeira da parte recorrente para suportar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes em caso de insucesso na demanda. A parte agravante assinou a declaração de hipossuficiência por ocasião do atendimento recebido da Defensoria Pública do Distrito Federal (Id 86649971 do processo de referência). Nesse documento, ela mencionou ser do lar e receber pensão mensal no valor de R$ 2.475,79 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), bem como informou que a recorrente Anna Luisa dos santos obtém pensão no valor de R$ 1.234,39 (mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) e Anna Karla dos Santos ganha R$ 1.070,00 (mil e setenta reais) como assistente de DP. Nesse contexto, a renda familiar é inferior a R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) mensais. A agravante relacionou algumas das despesas ordinárias da família: alimentação em valor de R$ 1.000,00; saúde (plano de saúde, remédios e tratamentos) no montante de R$ 494,06; moradia (condomínio, aluguel, energia elétrica, água e telefone fixo) na quantia de R$ 789,83 (mil seiscentos e quarenta reais), transporte no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), educação (faculdade) no valor de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais) e telefonia na importância de R$ 118,00 (cento e dezoito reais). Oportuno considerar que essa declaração foi inicial prestada pela agravante Solange para a Defensoria Pública do DF, quando ela buscou o atendimento nesse órgão estatal e lhe foi concedido o serviço de assistência judiciária gratuita após avaliação da condição econômica por ela demonstrada para o patrocínio da demanda movida em desfavor do Distrito Federal, em que ela e os três filhos ajuizaram a ação de arrolamento de bens em decorrência do falecimento de Clarindo Leite dos Santos Neto. Mister ressaltar que as informações prestadas pela parte recorrente e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus; Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, em uma primeira análise, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para a parte agravante, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Compreendo que a Defensoria Pública flexibilizou o critério estabelecido em regramento interno próprio, a fim de patrocinar a causa da parte agravante, tendo em vista que a atuação institucional daquele órgão para a prestação da assistência judiciária aos necessitados pressupõe a comprovação dessa qualidade pela pessoa interessada, a qual é verificada na comprovação de insuficiência de recursos financeiros. Como se observa, tanto a palavra necessitado quanto a expressão insuficiência de recursos financeiros são conceitos abstratos, que se concretizam apenas no exame casuístico da situação comprovada. Desse modo, a imposição de parâmetros taxativos não seria adequada para assegurar a garantia constitucional de assistência judiciária gratuita, porque o necessitado possui situação econômica que não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família e isso nem sempre se reflete no valor de sua remuneração. A exigência legal para a concessão da assistência judiciária gratuita é de comprovação da hipossuficiência financeira para pagar os honorários de advogado que, objetivamente, podem ser mensurados pela tabela divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil como valor mínimo para a remuneração dos trabalhos prestados pelos causídicos. A análise administrativa realizada pela Defensoria evidentemente é indicativo de a parte por ela assistida vivenciar hipossuficiência financeira, mesmo sem se encontrar em condição socioeconômica de vulnerabilidade, mas a avaliação não ostenta caráter absoluto. Afinal, a Defensoria toma uma decisão administrativa que atinge somente a ela, pois admitirá ou não a parte como assistido para lhe prestar os serviços advocatícios gratuitamente no exercício de uma entre as várias funções institucionais. Essa decisão não pode extrapolar o âmbito de suas atribuições administrativas e institucionais e não pode ser considerada isoladamente como circunstância autorizadora da concessão da gratuidade de justiça. Por isso, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[12], do mesmo Código. Importa, neste recurso, a apreciação do ato judicial atacado no recurso interposto pela agravante. Verifico que a parte agravante demonstra gastos fixos mensais da família em torno de R$ 3.178,00 (três mil cento e setenta e oito reais) com despesas ordinárias para manutenção de necessidades básicas de toda a família. Considero que esses gastos são congruentes com o ordinariamente verificado em família composta por três adultos e um adolescente. Nada existe a indicar tenham hábitos de consumo extravagantes e incondizentes com a condição de quem alega dificuldade financeira para suportar os gastos com custas e despesas processuais e eventuais honorários advocatícios de sucumbência, em caso de fracasso na demanda. Destaco também que, embora tenha a agravante moradia própria, o imóvel está situado na cidade-satélite de Santa Maria, localidade situada na periferia do Plano Piloto há mais de trinta quilômetros da região central de Brasília. Embora essa informação, por si só, não viabilize a obtenção da gratuidade de justiça, porque a condição verificada é de insuficiência de recursos financeiros para suportar as despesas processuais, a avaliação desse bem é de R$ 80.000,0 (oitenta mil reais), o que indica se tratar de imóvel modesto destinado à habitação de família hipossuficiente financeiramente. O veículo objeto da partilha está avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não seria razoável exigir da recorrente que se desfizesse dos bens destinados à residência familiar e ao transporte de seus integrantes para com os recursos financeiros pagar as custas e outras despesas processuais. Constato ademais que a sobra mensal de recursos financeiros da renda familiar, após o pagamento das despesas demonstradas, não permite considerar que a recorrente detenha condições de pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal ou da família, principalmente por não haver indicação de que todos os recursos obtidos são permanentes. A exigência do pagamento da taxa judiciária estabelecida pelo art. 82 do CPC é abrandada pelo art. 98, caput, do mesmo Código, ao conferir o benefício da justiça gratuita para quem comprovar não dispor de recursos financeiros suficientes para arcar com os gastos do processo judicial sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares. Reconheço que a parte agravante demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido na vigência do CPC/1973, mas em harmonia com o CPC/2015, que reflete o entendimento ora expresso, conforme se verifica da ementa que bem resume o acórdão de relatoria da e. Des. Simone Lucindo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA RAZÓAVEL. COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A simples declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção da necessidade de concessão da gratuidade de justiça. 2. Conforme moderno entendimento do colendo STJ, seguido também por esta Casa Julgadora, a presunção não é absoluta, mas, sim, relativa, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir a gratuidade de justiça. 3.Tem-se afastada a impressão de que a parte agravante goza de boa condição financeira em razão da sua renda bruta quando demonstrado o comprometimento de sua capacidade econômica com despesas oriundas de vários empréstimos bancários, mensalidade e transporte escolar, medicamentos de uso contínuo, além dos gastos ordinários com moradia, tarifas públicas e alimentação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 977681, 20160020149858AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 16/11/2016. Pág.: 638-669) Assistida pela Defensoria Pública do DF e demonstrada a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, considero atendido o requisito da probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que verificado o atendimento àquele requisito, mister considerar o atendimento a este, porque os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para o deferimento da tutela de urgência com a finalidade de antecipar a tutela recursal. Assinalo que o efeito suspensivo ativo pretendido será insuficiente para viabilizar o prosseguimento da tramitação processual, porque a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de a distribuição ser cancelada. Como há possibilidade de extinção do processo por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido, porquanto o i. juízo determinou que se fizesse conclusão após a preclusão do pronunciamento atacado por este recurso, reconheço perigo de dano de difícil reparação para a recorrente, porque a partilha não será realizada pelo único óbice de estarem atendidos pela Defensoria Pública do DF, mas lhes ter sido negada a gratuidade de justiça para os dispensarem do pagamento das custas processuais. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante. Inviável determinar o recebimento imediato da petição inicial, porque há determinação de emenda para esclarecimento da situação dos bens relacionamentos na petição inicial da ação proposta. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Como o Ministério Público oficia no processo de referência, em razão do interesse de pessoa incapaz, indispensável a concessão de vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [6] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [7] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [8] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [9] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [10] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [11] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [12] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.